Tribunal: TJMT
Processo: 1002515-84.2024.8.11.0028
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002515-84.2024.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARIA MADALENA DE SOUZA MENDES - CPF: 115.568.462-15 (APELANTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C NULIDADE CONTRATUAL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXIGÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INTERESSE PROCESSUAL. ACESSO À JUSTIÇA. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. SENTENÇA ANULADA.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Apelação cível interposta por Maria Madalena de Souza Mendes contra sentença proferida nos autos da Ação de Reparação por Danos Morais e Repetição de Indébito c/c Nulidade Contratual por Juros Abusivos, ajuizada em face do Banco Daycoval S.A.

A decisão recorrida indeferiu a petição inicial, extinguindo o processo sem resolução de mérito com base no art. 485, I, do CPC, sob o fundamento de ausência de interesse processual, por não ter a autora comprovado prévia tentativa de solução administrativa. A sentença também deferiu o benefício da justiça gratuita.

A apelante sustenta que a exigência de comprovação de pretensão resistida é indevida, fere o princípio da inafastabilidade da jurisdição e que a documentação apresentada comprova o interesse de agir, pleiteando a reforma integral da decisão para permitir o regular prosseguimento do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a ausência de comprovação de requerimento administrativo prévio ou de pretensão resistida justifica o indeferimento da petição inicial e a extinção do feito, por suposta ausência de interesse de agir.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O interesse processual decorre da necessidade de obtenção de tutela jurisdicional diante de uma situação jurídica controversa, sendo suficiente, para seu reconhecimento, a alegação de fato e o pedido de provimento jurisdicional correspondente.

4.

A exigência de prévia tentativa administrativa para configuração do interesse de agir não encontra amparo no ordenamento jurídico, salvo quando expressamente exigido por norma legal específica.

5.

A petição inicial apresentada pela autora cumpre os requisitos do art. 319 do CPC e foi instruída com documentos que evidenciam a relação jurídica com a instituição financeira e a existência de descontos reiterados em folha, o que caracteriza pretensão resistida e legitima o exercício da ação.

6.

O princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no art. 5º, XXXV, da CF/1988, assegura o direito de acesso ao Poder Judiciário independentemente de prévio exaurimento da via administrativa, salvo exceções legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de requerimento administrativo prévio ou de comprovação de pretensão resistida não constitui motivo suficiente para indeferimento da petição inicial.

2.

A petição inicial que preenche os requisitos legais e demonstra situação jurídica controvertida revela interesse processual e deve ser recebida para regular instrução.

3.

A exigência de exaurimento da via administrativa, sem previsão legal, viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição e restringe indevidamente o direito de ação.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MARIA MADALENA DE SOUZA MENDES
em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé/MT nos autos da Ação de Reparação por Danos Morais e Repetição de Indébito c/c Nulidade Contratual por Juros Abusivos ajuizada em desfavor do
BANCO DAYCOVAL S.A
.

A sentença recorrida indeferiu a petição inicial sob fundamento de ausência de interesse processual, ao argumento de que a autora não teria juntado documentação hábil a comprovar o prévio requerimento administrativo, extinguindo o feito sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil, além de deferir o benefício da justiça gratuita.

A Apelante alega que a r. sentença merece reforma por ter indeferido a inicial, sob o fundamento de ausência de comprovação do prévio requerimento administrativo, o que não constitui condição obrigatória para o ajuizamento da ação, tratando-se apenas de uma alternativa extrajudicial facultativa.

Argumenta que a exigência imposta viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição previsto no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal.

Aduz que desde o protocolo da ação apresentou documentos comprobatórios, incluindo a reclamação administrativa e os contratos firmados com o banco recorrido, os quais foram ignorados pela decisão de primeiro grau, culminando, indevidamente, na extinção do feito.

Por fim, requer o recebimento e provimento do recurso para reformar
in totum
a decisão de primeiro grau, determinando-se o regular prosseguimento do feito. Subsidiariamente requer, novamente, o deferimento da gratuidade da justiça.

Contrarrazões acostadas em id. 298413998.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia recursal cinge-se em verificar a possibilidade de recebimento da petição inicial, afastando-se a exigência de comprovação de pretensão resistida na esfera administrativa, para fins de configuração do interesse de agir.

Na origem, a Requerente afirma que contratou um empréstimo bancário junto ao Banco requerido, mediante desconto mensal das parcelas em sua folha de pagamento, na modalidade de empréstimo consignado.

No entanto, alega que posteriormente percebeu que na verdade foi realizado um contrato de Reserva de Margem Consignável por cartão de credito, sendo os descontos realizados pela Instituição Financeira desde março de 2015 até julho de 2024, perfazendo 101 (cento e uma) parcelas.

Questiona as suposta abusividades contratuais, requerendo a conversão da modalidade cartão de crédito consignado para empréstimo pessoal consignado.

O juízo
a quo
em id. 298413981 intimou a parte Autora para comprovar nos autos existência de pretensão resistida, sob pena de indeferimento da petição iniciail.

A Requerente se manifestou em id. 298413983 sustentando a desnecessidade de prévio requerimento administrativo para o recebimento da ação, bem como informando que diligenciou administrativamente na tentativa de resolver a questão.

Feitos tais apontamentos, não se desconhece que esta Câmara tem aplicado em determinados casos o entendimento de que é necessário à parte requerente demonstrar a existência de pretensão resistida para o recebimento da ação, por meio da busca das vias administrativas.

Entretanto, no presente caso, o indeferimento da petição inicial não coaduna com o princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, da CF/88), especialmente diante da informação prestada pela Instituição Financeira acostada em id. 298413975.

A Apelante demonstrou, por meio de documentos acostados à inicial, que buscou extrajudicialmente o acesso aos contratos firmados com o banco recorrido, obtendo cópia dos instrumentos contratuais. De posse dessa documentação, exerceu legitimamente seu direito de ação ao submeter ao crivo judicial cláusulas que entende abusivas, notadamente aquelas relativas à Reserva de Margem Consignável (RMC), à repetição de valores descontados indevidamente e ao pleito de reparação por danos morais.

É evidente, portanto, que o ajuizamento da presente demanda não constitui ato temerário, tampouco configura abuso do direito de ação, tratando-se, ao contrário, do regular exercício da cidadania pela via jurisdicional.

A exigência de prévio exaurimento da via administrativa implicaria limitação indevida ao acesso à Justiça, incompatível com o sistema processual vigente e com os valores fundamentais do Estado Democrático de Direito.

Assim, demonstrado o preenchimento dos requisitos da petição inicial, nos termos do art. 319 do CPC, e inexistindo óbice legal à apreciação do mérito, impõe-se a cassação da r. sentença extintiva, com o consequente retorno dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento do feito.

Sobre o assunto:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
INDEFERIMENTO
DA
PETIÇÃO

INICIAL
POR INÉPCIA. NECESSIDADE DE PRÉVIA POSTULAÇÃO
ADMINISTRATIVA
. ACESSO À JUSTIÇA. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, INCISO XXXV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame
Apelação interposta contra sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, ao fundamento de inépcia da
petição

inicial
e ausência de demonstração de tentativa de solução
administrativa
prévia. II. Questão em discussão A controvérsia reside em determinar se a
petição

inicial
atendeu aos requisitos do art. 319 do CPC e se a exigência de postulação
administrativa
prévia constitui condição de procedibilidade da ação judicial. III. Razões de decidir A
petição

inicial
apresentou elementos fáticos e jurídicos suficientes para demonstrar a plausibilidade da demanda, com a indicação dos descontos indevidos sobre benefício previdenciário e o impacto econômico e social ao consumidor.
Pequenas imprecisões nos valores indicados não configuram inépcia da
petição

inicial
, sendo questão de prova a ser debatida ao longo do processo.
O acesso à jurisdição é direito fundamental garantido pelo artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, não podendo ser restringido pela exigência de prévia postulação
administrativa
, salvo disposição legal expressa nesse sentido.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça rechaça o
indeferimento
da
petição

inicial
com base em formalidades excessivas que não inviabilizam a compreensão do pedido e da causa de pedir. IV. Dispositivo e tese
Apelação cível provida. Sentença anulada, com o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito.
Tese de julgamento: "1. Pequenas imprecisões na
petição

inicial
não caracterizam inépcia quando há elementos suficientes para a análise do pedido.
2. A exigência de prévia postulação
administrativa
não constitui condição de procedibilidade da ação judicial, salvo expressa previsão legal."
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, art. 319. (N.U 1001572-67.2024.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/03/2025, Publicado no DJE 24/03/2025). (Destaquei).

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – EMENDA À
INICIAL
– INTERESSE DE AGIR – PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DE JURISDIÇÃO – NULIDADE DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A fundamentação de falta de interesse de agir decorrente de ausência de prévio requerimento administrativo, viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no art. 5º, XXXV, da CF/1988. 2. Se a
petição

inicial
preenche todos os requisitos dos arts. 319 e 320 do CPC, não há falar em emenda para comprovar o prévio acionamento do réu na via administrativa, uma vez que o interesse de agir nas ações declaratórias de inexistência de débito está diretamente relacionado com a necessidade de intervenção do Judiciário para se reconhecer a inexigibilidade da dívida discutida.
3. No presente caso, o
indeferimento
da
inicial
se deu com fundamento na falta do interesse de agir, tendo em vista a inércia da parte Requerente em comprovar a
pretensão

resistida
, contudo, compulsando os autos verifica-se que a parte manifestou-se requerendo o regular processamento do feito sustentando a inexigibilidade de prévio esgotamento das vias administrativas para a judicialização do pedido de declaração de inexistência de débito, razão pela qual a r. sentença deve ser cassada para que o feito tenha o seu regular processamento. 4. Recurso provido. (N.U 1012375-15.2023.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/06/2024, Publicado no DJE 10/06/2024). (Destaquei).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
INDEFERIMENTO
DA
PETIÇÃO

INICIAL
. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE
PRETENSÃO

RESISTIDA
. EXCESSO DE FORMALISMO. DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta contra sentença proferida nos autos de Ação de Restituição de Valores Pagos em Operação de Cartão de Crédito Consignado c/c Pedido de Tutela de Urgência. A sentença indeferiu a
petição

inicial
e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com base no art. 485, I, do CPC, ao fundamento de ausência de demonstração de
pretensão

resistida
. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se a ausência de comprovação de
pretensão

resistida
ou de requerimento administrativo prévio justifica o
indeferimento
da
petição

inicial
e a extinção do feito, sob a alegação de ausência de interesse processual. III. RAZÕES DE DECIDIR
1. O interesse processual decorre da necessidade e utilidade do provimento jurisdicional, e se configura quando a parte demonstra que o acionamento do Poder Judiciário é indispensável para obtenção da tutela pretendida. 2. O art. 319 do CPC impõe os requisitos da
petição

inicial
, não incluindo entre eles a exigência de prévio requerimento administrativo como condição essencial para o ajuizamento da demanda. 3. O art. 5º, XXXV, da CF/1988 consagra o princípio da inafastabilidade da jurisdição, vedando
exigências que restrinjam o acesso à Justiça.

4. O STJ e o TJMT entendem que a ausência de requerimento administrativo não inviabiliza o ajuizamento de ação judicial, sendo considerado excesso de formalismo indeferir a
inicial
por tal motivo. 5. A exigência de demonstração de
pretensão

resistida
como condição de procedibilidade afronta o direito de acesso à jurisdição, especialmente em demandas consumeristas e de hipervulneráveis. 6. Estando presentes os requisitos legais e configurado o interesse de agir, revela-se indevida a extinção do processo sem resolução do mérito. IV. Dispositivo e tese Recurso provido.
Tese de julgamento: 1. A ausência de requerimento administrativo prévio ou de comprovação de
pretensão

resistida
não constitui motivo suficiente para
indeferimento
da
petição

inicial
e extinção do processo sem resolução de mérito. 2. Configura excesso de formalismo a exigência de prova de tentativa extrajudicial de resolução do conflito como condição para o exercício do direito de ação. 3. O princípio da inafastabilidade da jurisdição impede que o acesso ao Judiciário seja condicionado à atuação administrativa prévia da parte autora. (...). (N.U 1013573-53.2024.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025). (Destaquei).

Ante ao exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para anular a sentença recorrida e determinar o regular prosseguimento da ação.

Incabível a majoração dos honorários, em virtude da ausência de fixação na origem (artigo 85, §11, do Código de Processo Civil).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025